Tribunal: STF
Processo: HC 108222
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Habeas corpus. 2. Deserção. Trancamento das ações penais. Alegação de ausência de condição objetiva de procedibilidade: ser militar da ativa. 3. Decisão do Conselho de Disciplina, que teria concluído pela reforma do paciente, não transitada em julgado. 4. Prescrição. Não ocorrência. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.